Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400. ABATIMENTO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

1. Deve ser devolvida pela instituição financeira a diferença entre o que os mutuários pagaram pela aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural.

2. No caso concreto, a sentença liquidanda concluiu que foi aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), que deve ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a mais pelos mutuários, acrescido de correção monetária e juros de mora.

3. Malgrado o banco alegar que devem ser abatidos das contas de liquidação os valores decorrentes de concessões oriundas de benefícios legais, há divergência entre os documentos que apresentou, que não demonstram que parte das amortizações do empréstimo decorrem de abatimento negocial, e não de recursos próprios dos mutuários.

4. Deve prevalecer o laudo pericial homologado em juízo, se o devedor não trouxe elementos ou provas aptos a desconstituir as conclusões do perito.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.